Tribunal: TJDFT
Processo: 0733214-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0733214-66.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE PEREIRA MUNIZ AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por JOSE PEREIRA MUNIZ contra a decisão de ID 164647711, proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília nos autos da Liquidação Provisória por Arbitramento n. 0721319-13.2020.8.07.0001, ajuizada em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A. Na ocasião, a decisão declarou desnecessária a apresentação da microfilmagem da cédula de crédito rural no 88/40043-3 pelo Banco agravado, nos seguintes termos: Promova a secretaria a exclusão do documento de ID 164616773, considerando que registrada pro equívoco no presente feito. Noutro giro, aprecio a necessidade, ou não, de ser anexada ao processo microfilmagem da cédula de crédito rural no 88/40043-3. Nos termos do art. 18 do Decreto 1.799/96, "os microfilmes originais e os filmes cópias resultantes de microfilmagem de documentos sujeitos à fiscalização, ou necessários à prestação de contas, deverão ser mantidos pelos prazos de prescrição a que estariam sujeitos os seus respectivos originais." Sendo assim, é certo que, transcorridos mais de trinta anos do vencimento da cédula, a instituição financeira não possui o dever de guarda da microfilmagem da cédula de crédito rural no 88/40043-3. Neste sentido, transcrevo entendimento do TJDFT: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO SENTENÇA COLETIVA. HONORÁRIOS PERICIAIS. CONSERVAÇÃO DE DOCUMENTOS. MICROFILME. 1. Na liquidação de sentença os honorários periciais devem ser pagos pelo devedor. 2. A microfilmagem da cédula de crédito rural é desnecessária para a liquidação. (Acórdão 1409751, 07238581820218070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 17/3/2022, publicado no PJe: 1/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)" Sendo assim, transcorrido o prazo para interposição de recurso contra o presente ato, promova a secretaria a intimação do perito para dar início à perícia, utilizando os documentos já anexados ao processo pela parte ré. Intime-se. (ID 164647711 dos autos de origem). Agravo devidamente relatado e determinada a intimação das partes para manifestação a respeito de eventual reconhecimento da incompetência do Juízo da 3a Vara Cível de Brasília para o processamento e julgamento do feito originário, diante da aparente escolha aleatória e injustificada de foro para a propositura da demanda, conforme ID 50104791. O agravante se manifestou informando que a questão relativa à competência da 3a Vara Cível de Brasília para o processamento do feito já havia sido apreciada por este e. Tribunal de Justiça, inclusive por esta mesma 2a Turma Cível, sendo incabível, portanto, a rediscussão da matéria. Pontua que a liberdade de escolha do recorrente em ajuizar a ação no foro de Brasília – Distrito Federal encontra fundamento na regra de competência fixada pelo Código de Processo Civil em seu art. 46, caput, que determina que a ação fundada em direito pessoal deve ser processada no foro de domicílio do réu, combinado com o art. 53, III, “a”, ao dispor que é competente o foro do local da sede, nas ações em que for ré a pessoa jurídica. Destaca que, desse modo, como o Banco do Brasil S.A. possui sede em Brasília, a escolha do Agravante de ajuizar nessa comarca a liquidação provisória de sentença foi acertada. Assevera, a título de complementação, que, em que pese a cédula de crédito rural tenha sido emitida no Município de Urandi/BA, inexiste qualquer avença de eleição do foro de tal comarca. Aduz que a competência territorial é relativa, sendo vedado ao órgão julgador declará-la de ofício (Súmula no 33 do Superior Tribunal de Justiça). Por fim, requer o reconhecimento da competência da 3a Vara Cível de Brasília para processamento da demanda (ID 50431222). O prazo para manifestação do agravado nos termos do despacho de ID 50104791 transcorreu em branco (ID 50520743). O pedido vinculado ao agravo de instrumento (ID 50011829), requer o conhecimento do recurso e, em suma: a) a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para obstar o prosseguimento do processo de origem até o julgamento de mérito do agravo e; b) no mérito, a reforma da decisão recorrida para determinar que o Banco do Brasil apresente os documentos requisitados pela perita do Juízo, cujo dever de legal de guarda permanece hígido e cuja apresentação é indispensável à conclusão do trabalho pericial (ID 50011829). Preparo regular (ID 50011831). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO o recurso. Em relação à questão da competência para processar e julgar o feito, mesmo possuindo entendimento divergente daquele descrito pelo agravante como já apreciado em sede recursal, nos termos do acórdão e da certidão de trânsito juntados pelo ID 50431224, em respeito à coisa julgada quanto à fixação da competência da 3a Vara Cível de Brasília, passo a apreciar o pedido de tutela de urgência, consistente na concessão de efeito suspensivo a fim de obstar a realização de perícia com base em documentos já reputados inidôneos e insuficientes pela perita do juízo. Sobre esse aspecto, o art. 1.019, inciso I, do CPC prevê ser possível ao relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Nos termos do parágrafo único do art. 995 da mesma norma, a atribuição de efeito suspensivo é possível quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão recorrida, bastando, para tanto, que a imediata produção de seus efeitos possa causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e que seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Observando os documentos colacionados à origem, impende destacar que a perita devidamente nomeada pelo juízo para apuração de eventual crédito em favor do autor, ora agravante, descreveu, quando da avaliação da documentação apresentada pelas partes, a necessidade de apresentação de outros documentos para o cálculo ora debatido, em razão da verificação de inconsistências. A profissional assim concluiu (ID origem 151408242): Diante das inconsistências identificadas acima, para aquilatar a questão técnica e ainda viabilizar a apresentação do Laudo Pericial, venho respeitosamente solicitar a intervenção da Meritíssima Juíza nas seguintes questões: 1) Para que o Banco do Brasil venha apresentar a “microfilmagem” da Cédula de Crédito Rural no 88/40043-3, para que haja o confronto dos encargos contratados no referido documento com os lançamentos apresentados nos extratos à serem fornecidos. 2) Para que o Banco do Brasil apresente a “microfilmagem” ou Relatório XER/SLIP da Cédula Rural no 88/40043-3, refletindo os fatos e acontecimentos descritos na “microfilmagem” da Cédula de Crédito Rural ou Certidão de Inteiro Teor de registro da Cédula Rural n.o 88/40043-3, demonstrando os encargos financeiros efetivamente aplicados desde a data da contratação até a data da liquidação da Cédula de Crédito Rural em 15/01/1996. [...] De forma posterior, em uma nova manifestação, a perita contadora assistente do juízo pontuou em sua petição (ID origem 158291616): Primeiramente, acerca da idoneidade dos documentos (citada pelo Réu) cabe registrar que tal conclusão foge ao escopo da prova pericial, todavia conforme informado pelo próprio Banco do Brasil, a documentação apresentada é uma “transcrição dos dados originais”. É factível relatar que esta perita desempenha sua função, como auxiliar do juízo, cumprindo o seu encargo escrupulosamente. Para tanto, necessário se faz realizar um trabalho profundo e que ofereça respostas inequívocas, reais e comprovadas, a fim de promover a perícia uma instrução probatória correspondente à responsabilidade que se espera com tais procedimentos. Desse modo, para que haja o confronto das transcrições dos dados originais, esta perita solicita ao Douto Juízo: i) que as partes sejam intimadas para apresentar a cópia integral da Cédula de Crédito Rural no 88/40043-3, para que sejam confrontados os encargos financeiros contratados com os encargos financeiros inseridos nos recálculos apresentados pelo Banco do Brasil; ii) que as partes sejam intimadas para apresentar nos autos a cópia da autorização de baixa do financiamento ocorrida em 15/01/1996 (conforme informado pela certidão emitida pelo cartório) para que haja o confronto entre a data final de pagamento considerada nas transcrições dos dados originais, com a data considerada na autorização de baixa. [...] Após a análise dos laudos e pedidos apresentados pela assistente técnica nomeada pelo juízo, a parte agravada se manifestou no seguinte sentido (ID origem 162605764): Superada esta análise, necessário reforçar ao juízo que para a cédula rural em questão NÃO HOUVE INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA PELO PERCENTUAL DE 84,32% (FATO GERADOR DO DIFERENCIAL PLANO COLLOR I). Isto porque, a operação foi quitada em 28/04/1989, portanto não faz jus ao recebimento do diferencial do Plano Collor I. Importante: SOMENTE as cédulas lastreadas em recursos oriundos da CADERNETA DE POUPANÇA e que foram QUITADAS com o índice de 84,32% é que guardam identidade com o desígnio da ACP 94.0008514- 1. Em razão do exposto, ABSOLUTAMENTE nada, R$0,00 é devido à parte adversa, porque a causa de pedir invocada na petição inicial não se verifica no caso destes autos, devendo o feito ser extinto sem julgamento de mérito, na forma do artigo 337, XI, e 485, VI e § 3o, do Código de Processo Civil. Tal informação deve ser aferida às vistas da documentação dos autos, certificada com o “histórico de evolução financeira” (ou Slip) e extratos pertinentes a cada cédula mencionada na petição inicial. [...] Em contraponto ao declarado pelo Banco agravado, assim destacou o agravante (ID origem 163991430): [...] Em tal cenário, tendo que o Banco do Brasil não se desincumbiu do seu ônus de comprovar o fato impeditivo que alegou, a solução da controvérsia deve ocorrer com prevalência das informações constantes no documento dotado de fé pública, em detrimento de documentos particulares elaborados unilateralmente, especificamente para instrução de defesa processual e repletos de inconsistências, em prestígio aos arts. 373, II, e 374, IV, do CPC. Ainda, considerando a omissão ilegítima de documentos, aplicam-se as disposições dos artigos 399, II e III, e 400, I e II, do CPC, reputando-se provados os fatos que se pretendiam comprovar com os documentos requisitados, em prejuízo do Requerido que os omitiu (ou seja, reputa-se provada a quitação da cédula de crédito em 15/01/1996), devendo ser a Perita do Juízo intimada a dar seguimento ao trabalho pericial à luz dessa premissa. [...] Na sequência, considerando que o agravado não possuiria o dever de guarda da microfilmagem da cédula de crédito rural no 88/40043-3, objeto dos cálculos em discussão, após o prazo de 30 anos da liquidação do documento, o juízo de origem proferiu a decisão ora agravada em que determinou a intimação do perito para dar início à perícia, utilizando os documentos já anexados ao processo originário pela parte agravada. Pois bem. Em juízo de cognição sumária, típica do presente momento processual, e analisando a documentação colacionada aos autos de origem, entendo que há uma grande diferença entre as informações apresentadas pelas partes, inclusive com a possibilidade de considerar, com o que descreve o agravado, como saldo devedor nulo em relação à Cédula de Crédito rural ora analisada. Dessa forma, entendo como bastante relevante as informações apresentadas pela perita contadora nomeada na origem, visto que, conforme precedentes desta Corte de Justiça, suas informações gozam da presunção de legalidade, veracidade e rigor técnico, devendo, a depender da análise do caso concreto, prevalecer em relação aos dados apresentados pelas partes. Tal preferência é originada da densidade cognitiva, visto que o profissional técnico elucida de forma pormenorizada como é apurado e atualizado o débito. Segue julgado com o referido entendimento: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. PERÍCIA CONTÁBIL. APRESENTAÇÃO DE MICROFILMAGEM. DECISÃO PRÉVIA. PRECLUSÃO. LAUDO PERICIAL HOMOLOGADO. CÁLCULOS ELABORADOS POR PROFISSIONAL TÉCNICO AUXILIAR DO JUÍZO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1 - É vedada a discussão, no curso do Feito, de questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão, conforme dispõem os artigos 507 e 508 do Código de Processo Civil. 2 - Em decisão anterior, o Juiz a quo entendeu pela desnecessidade de juntada das microfilmagens e contra a referida decisão, o Credor, ora Agravante, não manejou o recurso devido. Assim, diante da ausência de manifestação no momento oportuno pela parte interessada, imperioso reconhecer que o tema restou alcançado pela preclusão. 3 - Os cálculos apresentados pelo perito contábil, auxiliar do Juízo, gozam da presunção de legalidade, veracidade e rigor técnico, devendo, à míngua de provas em contrário, prevalecerem. 4 - A preferência do laudo apresentado pelo perito nomeado pelo Juízo a quo àqueles exibidos pelas partes deriva da densidade cognitiva, porquanto explica em detalhes como apurado e atualizado o débito. Além do mais, confronta tecnicamente os argumentos deduzidos pelos assistentes técnicos nos estudos formulados para demonstrar a correção da análise empreendida. Agravo de Instrumento desprovido. (Acórdão 1411886, 07000496220228070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 30/3/2022, publicado no PJe: 7/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). Nesse sentido, entendo que devem ser sopesadas com adequada relevância as opiniões da expert nomeada pelo Juízo. Por todo o exposto, em congruência à argumentação proposta e ao entendimento jurisprudencial citado, entendo que ficou demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em relação ao perigo da demora, tenho que também presente, visto que a realização dos cálculos com as inconsistências encontradas pela perita pode ocasionar a extinção do direito do agravante, nos termos do que alega o recorrido. Destaco, por oportuno, que a conclusão acima se dá sem prejuízo da posterior alteração de entendimento quando do julgamento do mérito deste recurso. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, sobrestando os efeitos da decisão recorrida, ao menos até o julgamento do mérito recursal pelo Colegiado da eg. 2a Turma Cível. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Comunique-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do mesmo Diploma Normativo, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília,25 de setembro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator